Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700317-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o agravante para complementar as razões recursais no prazo de 5 dias; em seguida, intime-se a parte adversa para responder no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 3o, do CPC).